Tribunal: TJES
Processo: 5011900-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011900-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: MATHEUS CARVALHO TAVARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
requerida em face de
sentença
(id. 4340212)
que
julgou
parcialmente
a pretensão deduzida para o fim de
conden
á-la
ao pagamento de R
$
7.368,44 (sete mil trezentos e sessenta oito reais e quarenta e quatro centavos)
a título de indenização por danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao

suscitar preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação e, no mérito,
sustenta a tese de ausência de prova do alegado dano material
e danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Rejeita-se a preliminar suscitada,
porquanto cumpridos os requisitos do artigo 489
do Código de Processo Civil, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça ‘
o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte’
(AgRg no REsp n. 2.041.751/MG) e, ademais, a sentença impugnada enfrentou a
causa de pedir, ao reconhecer lesão moral decorrente de recusa de atendimento, antes do prazo legal para o encerramento do contrato, com base na Lei dos Planos de Saúde (Lei
9.656/1998
).

É
como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de qu
e

o autor teria adquirido
passagem em ônibus, com trajeto de Vitória/ES – Rio de Janeiro/RJ
e no trajeto de ida,
na cidade de Macaé, ocorreu incêndio no ônibus
e
todos os pertences de todos os passageiros se perderam no incêndio.
Alega-se, ademais,
que a
lém dos pertences pessoais,
teria perdido
seus documentos pessoais, após o incêndio a demandada
teria enviado
novo ônibus
e
passados alguns quilômetros de viagem, teve de realizar parada forçada, devido ao fato de a câmara de ar do pneu ter furado, tendo a parte ré enviado novo ônibus para a viagem, fazendo com que houvesse mais espera por parte dos passageiros.
Em razão do ocorrido, ficou temeroso em retornar, solicitou a devolução do valor pago, mas a ré teria cobrado multa de 5% (cinco por cento), o que entende indevido, pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que o recorrido não teria comprovado a titularidade da bagagem danificada em razão do
incêndio
, tampouco demonstrado a existência de pertences
constantes na bagagem, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência do consumidor perante a recorrente, caberia a ela a prova de fato impeditivo do direito alegado,
no entanto, sucumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso II, CPC, na medida em que deixou de juntar
formulário
de averiguação da bagem, anterior à viagem, a fim de atestar, com precisão, a quantidade e a natureza dos pertences dos passageiros.

Por outro lado, entende-se que o recorrido cumpriu, ainda que minimamente, o ônus que lhe imputa o artigo 373, inciso I, CPC, na medida em que juntou imagens do
ônibus
incendiado, bem como boletim de ocorrência de acidente de trânsito elaborado pela
Polícia Rodoviária Federal,
além de formulário de registro de dano de bagagem (id. 4339982
).

Desse modo, diante da demonstração inicial
pelo consumidor e a ausência de prova
do real valor dos pertences perdidos em razão do incêndio, comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar a ré ao pagamento da quantia referente ao valor
atualizado do notebook do recorrido, conforme nota fiscal
juntada pelo recorrido, votando-se pela manutenção
da sentença quanto à condenação em danos materiais.

Por outro lado, em relação aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do mero descumprimento contratual, as provas dos autos demonstram, com clareza solar, a situação angustiante vivenciada pelo recorrido, primeiro em razão do considerável atraso da viagem, segundo em razão
da reincidência na falha na prestação do serviço (incêndio e, após, pneu furado) e, por fim, em razão do risco de vida
decorrente do incêndio e a perda dos bens pessoais,
situação capaz de violar direito de personalidade, votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante, até mesmo em relação ao
quantum (
R$ 8.000,00),
quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)